Tribunal: TJSP
Processo: 2333025-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.USUCAPIÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. A gratuidade da justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser analisados a luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5o, LXXIV, a Lei 1060/50 e art. 98 do CPC. Hipossuficiência não comprovada. Agravantes devem providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.USUCAPIÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. A gratuidade da justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser analisados a luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5o, LXXIV, a Lei 1060/50 e art. 98 do CPC. Hipossuficiência não comprovada. Agravantes devem providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa. decisão mantida. Recurso desprovido.